Tribunal: STF
Processo: RHC 270363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME ELEITORAL OU DE CRIME COMUM CONEXO A CRIME ELEITORAL. INCABÍVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jair de Figueiredo Monte contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.798/RO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
O caso
2. Consta do processo que o recorrente foi condenado, em 14.12.2018, pela participação em organização criminosa, investigada na denominada Operação Apocalipse, pelas práticas dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n. 12.850/2013), em concurso material. Foi absolvido da imputação relativa ao crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal). A pena total foi fixada em dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 5, e-doc. 5; fls. 5-6, e-doc. 11). 

3. Em 18.3.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, com esta ementa:
“Apelação criminal. Organização criminosa. Crimes relacionados à Lei de Tóxicos, estelionato, quadrilha. Violação de sigilo funcional. Inépcia da inicial. Nulidade de provas. Fases instrutória e do édito condenatório. Prova nula por derivação. Inexistências de nulidade. Fontes probatórias independentes. Nulidade por cerceamento de defesa. Prejuízo não demonstrado. ‘Pas de Nullité sans Grief’ (inexiste nulidade sem comprovação do prejuízo). Continuidade das interceptações telefônicas. Fundamentação exaustiva. Desnecessidade. Diligências do art. 402 do CPP. Indeferimento. Prova não decorrente da instrução probatória. Ausência de prejuízo à ampla defesa e contraditório. Anulação da fase instrutória. Recebimento da denúncia tornado sem efeito. Ratificação de recebimento. Novo marco interruptivo para fim de prescrição. Pretensão. Lapso não transcorrido. Rejeição. Ação penal nos crimes de estelionato. Modificações advindas da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime). Obrigatoriedade de representação. Condição de procedibilidade. Não incidência sobre acusações em curso. Precedentes do STJ. Associação ao tráfico de drogas. Tipo penal autônomo. Desnecessidade de apreensão de droga ou caracterização do delito de tráfico de drogas. Comprovação da autoria e materialidade delitivas. Manutenção do édito condenatório. Dosimetria. Pena-base. Circunstância judicial negativa. Minoração. Descabimento. Confissão espontânea. Participação de menor importância. Não caracterização. Atenuantes não incidentes na espécie. Posição de liderança. Incidência da agravante prevista no art. 62 do CP. Cabimento. Auxílio ao uso indevido de drogas cometido nas imediações de estabelecimento prisional. Incidência obrigatória da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Reincidência. Não verificação. Afastamento da agravante. Regime prisional inicial. Fixação proporcional ao quanto das penas e à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Manutenção. Substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. Não perfazimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. Impossibilidade. Pena de multa proporcional à pena corporal. Quantum mantido. Estelionatos praticados mediante mesma maquineta e cartão de crédito. Ausência de crime único. Habitualidade delitiva. Prática criminosa como meio de vida. Continuidade delitiva. Não reconhecimento. Fixação de valor reparatório mínimo. Pedido aventado pelo assistente de acusação. Ausência de ofensa à ampla defesa e contraditório. Adquirição de bens móveis e imóveis mediante produtos da atividade criminosa. Crimes conexos àqueles relacionados na Lei de Tóxicos. Confisco e perdimento. Cabimento” (fls. 1-2, e-doc. 9). 

Os embargos de declaração opostos pelas defesas foram rejeitados. 

4. Em 25.6.2021, ao julgar o Habeas Corpus n. 655.042/RO, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de estelionato e de quadrilha ou bando. Restou a ser cumprida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja pena foi fixada em três anos de reclusão, em regime inicial aberto (fl. 12, e-doc. 5). 

5. A condenação do recorrente transitou em julgado em 20.8.2025 (fl. 12, e-doc. 5).

6. Transitada em julgado a condenação, a defesa do recorrente impetrou o  Habeas Corpus n. 940.561/RO no Superior Tribunal de Justiça, inaugurando a tese de nulidade da Ação Penal n. 0011353-49.2013.8.22.050, na qual foi condenado, pela alegada incompetência do juízo que julgou a ação penal. Sustentou a existência de conexão entre os delitos pelos quais foi condenado e as infrações de natureza eleitoral, o que imporia o deslocamento da competência para a Justiça especializada. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e, quanto à matéria arguida nesta ação, afirmou:  
“Como é de se notar, a tese de incompetência ora levantada não foi objeto de discussão perante o Tribunal de origem, tanto que, na inicial do writ, a parte impetrante não faz menção à fundamentação do acórdão a tratar de tal ponto. 
O mesmo se diga em relação à aventada nulidade pela ausência de decisão que determinasse o prosseguimento do feito no Juízo de primeira instância para os réus sem prerrogativa de foro. 
Ambas foram questões suscitadas neste writ sem que fossem objeto do apelo cujo julgamento é apontado como ato coator. 
É, todavia, defeso a esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, enfrentar, no âmbito de habeas corpus substitutivo, questão que não foi analisada pelo Tribunal a quo” (dados constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

A Quinta Turma desproveu o agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração opostos posteriormente, com a certificação do trânsito em julgado em 4.8.2025. 

7. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0809291-31.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia em favor do recorrente. Arguiu-se nulidade processual absoluta em razão da incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito pelo qual condenado o recorrente.

 Em 9.10.2025, a Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu da impetração, com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL DE CRIME ELEITORAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL SUPERADO POR ACÓRDÃO. TEMA JÁ APRECIADO PELAS CORTES SUPERIORES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO, sob alegação de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, diante de supostos indícios de crime eleitoral conexo aos delitos de estelionato, associação criminosa e associação para o tráfico. A condenação inicial foi substancialmente modificada pelo STJ, restando apenas a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com cumprimento da pena em regime inicial aberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus para questionar competência já decidida em instâncias superiores; (ii) apurar se houve, na origem, usurpação da competência da Justiça Eleitoral; e (iii) definir se a alegação tardia de nulidade por incompetência absoluta configura nulidade de algibeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus é incabível como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando dirigido contra decisão já substituída por acórdão, cuja análise é de competência do STJ, conforme o art. 105, I, ‘c’, da CF/88, e art. 650, § 1º, do CPP. 
4. A tese de incompetência da Justiça Comum foi suscitada pela defesa de forma extremamente tardia, após o trânsito em julgado e múltiplas decisões do STJ, configurando ‘nulidade de algibeira’, vedada pela jurisprudência do STF e do STJ.
5. Não há imputação formal de crime eleitoral ao paciente na denúncia, tampouco indícios concretos e individualizados que justifiquem o deslocamento da competência à Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo STF no julgamento do Inq 4.435/DF.
6. O juízo de origem, ao receber a denúncia, limitou-se a descrever a conexão entre crimes comuns, sem reconhecimento de infrações eleitorais ou extrapolação dos limites da acusação, estando a decisão alinhada à moldura fática da peça acusatória. 
7. A jurisprudência é firme ao vedar a reabertura de temas já analisados pelas instâncias superiores na via estreita do habeas corpus, quando inexistente ilegalidade flagrante ou teratologia, especialmente em se tratando de matéria probatória complexa. 
8. Mesmo que houvesse incompetência, seria inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), o que não se verifica no caso, uma vez que o crime remanescente é da competência da Justiça Comum e foi objeto de reexame pelas Cortes Superiores. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Writ não conhecido” (fls. 29-31, e-doc. 5). 

8. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento do Habeas Corpus n. 0809291-31.2025.8.22.0000, impetrou-se, em 27.10.2025, o Habeas Corpus n. 1.047.798/RO no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18). Em 30.10.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da ação (e-doc. 20). Em 4.3.2026, a Quinta Turma desproveu o agravo regimental, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COM CARACTERÍSTICAS REVISIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, diante da existência de indícios de prática de crime eleitoral conexo aos crimes comuns investigados. 
2. A decisão agravada considerou que o ato atacado estava acobertado pela coisa julgada, apresentando características revisionais, sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus próprios julgados. Ademais, não foi identificada manifesta ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício.
3. O Tribunal de origem destacou que não houve imputação formal de crime eleitoral na peça acusatória, sendo a tese de incompetência da Justiça Comum suscitada tardiamente, mais de onze anos após os atos inaugurais do processo, como estratégia para infirmar resultado desfavorável. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desconstituição de coisa julgada por meio de habeas corpus com características revisionais, no qual se alega a existência de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada está acobertada pela coisa julgada, apresentando características revisionais, sendo cabível à Corte apenas a revisão criminal de seus próprios julgados. 
6. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique o conhecimento de ofício da matéria por meio de habeas corpus, tendo sido consignado no acórdão impugnado a inexistência de imputação formal de prática de crime eleitoral, tampouco condenação por crime eleitoral que justificasse a competência da Justiça Eleitoral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 41). 

9. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente suscita a nulidade absoluta da condenação transitada em julgado, pela pretensa incompetência da Justiça comum estadual. Alega que os crimes pelos quais foi condenado teriam sido “praticados com nítida finalidade eleitoral, o que, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, atrai a competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento do feito” (fl. 3, e-doc. 48). 

Menciona o julgamento do Inquérito n. 4.435 por este Supremo Tribunal, ressaltando que, “já em dezembro 2011, quando instaurado o inquérito que desaguou na ação penal em que [o recorrente foi] condenado (doc. 9), não havia dúvidas acerca do comando legal e do entendimento jurisprudencial no sentido de que a Justiça Eleitoral era absoluta e privativamente competente para processar e julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais.
(...) Para que nem se cogite do óbice alusivo ao reexame de provas, a demonstração da existência de indícios de crimes eleitorais conexos aos comuns será feita exclusivamente por meio de assertivas emanadas das próprias autoridades que funcionaram no caso, unânimes em admitir i) a existência de crimes eleitorais no contexto dos fatos investigados e ii) o seu liame com os demais crimes comuns que integraram a investigação e a própria denúncia” (fls. 6-7, e-doc. 48). 

Enfatiza que, “no primeiro pedido de interceptação telefônica, datado do mesmo dia da instauração do inquérito (1º/12/2011) e que já tinha o paciente como um de seus alvos, a Polícia Civil registrou que ‘consta ainda que parte do dinheiro obtido com os crimes da organização criminosa é usado para financiar campanhas políticas e o restante é investido na aquisição de veículos e imóveis” (fls. 7-8, e-doc. 48). 

Descreve, às fls. 8-12 (e-doc. 1), trechos dos relatórios referentes aos “resultados dos grampos telefônicos e os pedidos de renovação da diligência”, do relatório final da Polícia Civil e da denúncia, os quais teriam apontado indícios de crime eleitoral conexo com os delitos comuns investigados. 

Sustenta que, “como se não bastasse instaurar ação penal que evidentemente não poderia estar sob a sua jurisdição, o MM. Juízo ainda indeferiu a Exceção de Incompetência nº 00013-43-09.2014.8.22.0501, oposta por corréu – e que, por óbvio, afetaria todos os demais acusados – com fundamento exatamente na competência da Justiça Eleitoral” (fl. 15, e-doc. 48).

Argumenta que, “mesmo se os delitos imputados na denúncia pudessem ser processados separadamente dos crimes eleitorais apontados na própria peça acusatória, somente a Justiça Eleitoral assim poderia autorizar. Em consequência, ainda nessa hipótese, permaneceria inalterada a obrigação legal da remessa da íntegra dos autos para aquela Justiça Especializada, e a nulidade absoluta do processo a partir da supressão desse ato indeclinável” (fl. 17, e-doc. 48).

Afirma ser possível alegar a incompetência absoluta a qualquer tempo, pois na espécie se trata de “matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”, tampouco configurando nulidade de “algibeira" (fl. 19, e-doc. 48)

Estes os pedidos: 
“Ante o exposto, o Recorrente requer que esta Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal se digne a: 
i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional; 
ii) REFORMAR o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1047798 - RO; 
iii) CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para:
– reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo criminal nº 0008557-45.2014.8.22.0501, desde o recebimento da denúncia, em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual; 
– determinar a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado de Rondônia, juízo constitucionalmente competente para o processo e julgamento do feito” (fls. 21-22 e-doc. 48).

10. O Ministério Público de Rondônia apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 63). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

12. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 0011353-49.2013.8.22.0501, objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 20.8.2025 (fl. 12, e-doc. 5), antes de o Habeas Corpus n. 1.047.798/RO ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.10.2025 (e-doc. 18). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 
3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

14. Pretende-se, neste recurso ordinário, desfazer a condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, sob a alegação de incompetência da Justiça comum para processar e julgar os crimes pelos quais ele foi condenado. 

15. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0809291-31.2025.8.22.0000, o Tribunal de Justiça de Rondônia afastou a alegação de nulidade, sob o fundamento de preclusão da questão por falta de protesto oportuno, ausência de demonstração de prejuízo, além da inexistência de usurpação da competência da Justiça Eleitoral. Ressaltou não ter havido na denúncia ou, no seu recebimento, imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão com os crimes comuns praticados pelo recorrente. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:
“Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, no âmbito da denominada ‘Operação Apocalipse’, o paciente Jair de Figueiredo Monte foi apontado como um dos principais líderes de uma organização criminosa estruturada e atuante em diversas frentes ilícitas no Estado de Rondônia. 
De forma sintética, a acusação descreve que o grupo era composto por núcleos distintos, sendo o paciente diretamente envolvido tanto no núcleo financeiro quanto no núcleo político da organização. No primeiro, atuaria na logística e no financiamento de operações de tráfico de drogas, além de participar de esquema de estelionatos envolvendo fraudes milionárias com cartões de crédito, utilizando, inclusive, sua empresa como instrumento para as transações fraudulentas. No núcleo político, teria exercido papel central na articulação e financiamento ilícito de campanhas eleitorais. Também lhe foi imputada a prática do crime de violação de sigilo funcional, em razão de supostamente ter recebido informações privilegiadas sobre investigações em curso contra a organização.  
É expressamente consignado, contudo, que notícia de eventual financiamento eleitoral seria submetida à competência da Justiça Eleitoral, ‘onde será devidamente analisada’. 
Não há, pois, imputação formal de crime eleitoral dirigida ao paciente na peça acusatória, o que tem relevância direta para a definição de competência. 
Eis o trecho da denúncia:
É importante, também, frisar que eventuais crimes que se caracterizem pelo financiamento irregular das campanhas políticas são afetos à competência da justiça eleitoral e, igualmente, não serão aqui tratados, restringindo-se a presente peça à análise da quadrilha existente na política rondoniense e aos seus integrantes sem prerrogativa de foro.
(...) Tal entendimento reforça o óbice processual já assinalado, porquanto não cabe ao habeas corpus reabrir discussão sobre matéria decidida em apelação e já submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 
O que se vê, portanto, é que a defesa deixou de suscitar em diversas oportunidades uma suposta nulidade processual, de modo que lança mão do presente habeas corpus como inadequado sucedâneo recursal na tentativa de corrigir os efeitos de sua própria omissão.
(...) 3. DA INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL E DA CHAMADA ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’
Após o trâmite nas instâncias ordinárias, a situação processual do paciente foi examinada reiteradas vezes pelas Cortes Superiores. 
Todavia, conforme se demonstrará adiante, a alegação de incompetência da Justiça Comum não foi oportunamente deduzida — nem durante a instrução processual, nem por ocasião do julgamento da apelação — sendo suscitada apenas em 2024 (STJ - HC n. 940.561/RO), isto é, mais de onze anos após os atos inaugurais do processo (2013), como estratégia voltada a infirmar resultado desfavorável.
Inicialmente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 655.042/RO perante o Superior Tribunal de Justiça. Em decisão proferida em 25 de junho de 2021, o Ministro Relator Ribeiro Dantas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e de quadrilha ou bando (art. 288 do CP, na redação anterior à Lei n. 12.850/13). Como resultado, restou apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), cuja pena foi fixada em 03 (três) anos de reclusão. Referida decisão transitou em julgado em 17 de novembro de 2022, consolidando a extinção da punibilidade quanto aos delitos prescritos.
Na sequência, ao julgar o Recurso Especial n. 2.033.690/RO, em 03/04/2024, o STJ formalizou a aplicação do entendimento já firmado no habeas corpus acima referido, dando parcial provimento para afastar os efeitos da condenação quanto aos crimes prescritos e manter a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Posteriormente, a Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 2.033.690, sendo certificado o trânsito em julgado da ação penal em 20/08/2025 (...). 
Por sua vez, a tese de competência da Justiça Eleitoral somente foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça em 2024, no HC n. 940.561/RO. O writ não foi conhecido, por decisão monocrática, em razão de indevida supressão de instância. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma, em 07/05/2025, manteve o não conhecimento por ausência de ilegalidade flagrante; os embargos de declaração foram rejeitados em 12/06/2025, com a certificação do trânsito em julgado em 04/08/2025. Tal histórico evidencia que a matéria foi veiculada tardiamente e não ostentava teratologia ou flagrante ilegalidade a justificar o conhecimento de ofício por meio do habeas corpus. 
A jurisprudência do STF e do STJ repudia a chamada nulidade de algibeira, ainda que absoluta, por violação à boa-fé objetiva, à lealdade processual e à preclusão lógica, vedando que a parte, deliberadamente inerte no momento oportuno, suscite nulidade tardiamente para obter vantagem processual. Nesse sentido: (...). 
Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a cognoscibilidade de ofício da incompetência absoluta, não se pode perder de vista que o processo do paciente foi submetido ao crivo do STJ em múltiplas oportunidades (HC nº 655.042/RO, REsp n. 2.033.690/RO e HC n. 940.561/RO), sem que a Corte reconhecesse usurpação da competência eleitoral ou declarasse nulidade por esse fundamento. Se houvesse vício objetivo e manifesto de competência, o próprio STJ o teria sanado de ofício, o que não ocorreu. Tal circunstância corrobora a inexistência de ilegalidade flagrante, reforça a impropriedade da via eleita para reabrir tema já superado e afasta a pretensão de anulação do feito. 
Portanto, o habeas corpus não comporta conhecimento. Todavia, por amor ao argumento e em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame do mérito com base nos documentos acostados aos autos. 
Ainda que superado o óbice processual do conhecimento, não se vislumbra hipótese de concessão da ordem, uma vez que os elementos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade ou constrangimento passível de correção pela via eleita.
4. DO MÉRITO 
Conforme já mencionado, a defesa invoca trecho do despacho de recebimento da denúncia para afirmar que o juízo de primeiro grau teria reconhecido a existência de crimes eleitorais conexos. 
Para isso, o impetrante traz um documento estranho ao argumento (doc. 17) para amparar o seu pedido. Considerando que o referido documento não se relaciona ao suposto ato coator, 
reproduz-se, para fins de exatidão, o trecho da petição inicial que o impetrante indica como sendo o ato coator, a fim de delimitar com precisão o objeto da impugnação:
Com efeito, quando recebeu a denúncia e instaurou o 
processo-crime que desaguou na injusta condenação de JAIR, o D. Magistrado singular concretizou a usurpação da competência da Justiça Eleitoral, e cuidou de tornar a ilicitude ainda mais patente. Isso porque Sua Excelência reconheceu, em letras garrafais, que os crimes eleitorais afirmados na denúncia eram conexos aos delitos comuns imputados aos réus (doc. 17):
‘Segundo restou apurado, pelos elementos indiciários até então apontados, o grupo criminoso se articulou para praticar o delito de associação para o tráfico de drogas, mas que com o passar do tempo, expandiu-se em número de integrantes e em sofisticação de práticas criminosas, passando a atuar, também, dentre outros, no ramo do estelionato, mediante, por exemplo, o uso fraudulento de cartões de crédito. 
Conforme descrito na denúncia, o crescimento patrimonial do grupo se deu de maneira exponencial, chegando a cifras milionárias, tornando-se impossível separar o patrimônio decorrente de cada um dos dos delitos praticados (como associação para o tráfico e estelionato), de modo pois, que tais crimes apresentam clara conexão intersubjetiva e instrumental, pois não há como se apurar as infrações de maneira separada. 
Desta forma, alimentados pelo dinheiro oriundo dessas práticas criminosas, os líderes do grupo criminoso foram apontados de terem se articulado, inclusive, politicamente, passando a arregimentar pessoas com capacidade política de elegerem-se para ocupar cargos nos Poderes Municipal e Estadual, demonstrando-se aqui também, a conexão 
Com esse trecho, a defesa alega que, ao receber a denúncia, o juízo de primeiro grau teria ‘reconhecido’ a existência de crimes eleitorais conexos, usurpando, com isso, a competência da Justiça Eleitoral. 
A interpretação dada pelo impetrante, contudo, data venia, é descontextualizada. É preciso analisar o que o Juízo de primeiro grau efetivamente disse e, mais importante, o propósito daquela manifestação.
Naquela oportunidade, o Magistrado rejeitou preliminar de incompetência com pretensão de declínio para a Vara Criminal Genérica, suscitada por alguns corréus, não pelo Paciente. E, ao fundamentar a recepção da denúncia, não reconheceu crime eleitoral: apenas descreveu o modus operandi, conforme a peça acusatória, para firmar a conexão instrumental e probatória entre crimes comuns (associação para o tráfico e estelionato) e, assim, manter a unidade do processo na Vara especializada em tóxicos. A referência à ‘articulação política’ não constitui crime eleitoral; é elemento descritivo da coesão entre núcleos delitivos, voltado à definição de competência entre crimes comuns. 
A passagem apontada pelo impetrante — ‘os líderes do grupo criminoso foram apontados de terem se articulado, inclusive, politicamente, passando a arregimentar pessoas com capacidade política de elegerem-se’— não é uma declaração de competência sobre um crime eleitoral, mas sim uma fundamentação para manter a unidade do processo quanto aos crimes comuns. A lógica do julgador foi a seguinte: o dinheiro do tráfico e do estelionato se misturava de tal forma, inclusive para financiar ambições políticas, que seria impossível separar as condutas e as provas, reforçando a necessidade de um julgamento único sob a jurisdição da vara especializada em tóxicos, cujo crime principal atrairia os demais.
Seria ilógico e contraditório que o magistrado, no mesmo ato em que buscava firmar a sua própria competência, reconhecesse um fato que, segundo a tese agora defendida, o tornaria absolutamente incompetente. A leitura atenta da decisão revela que o objetivo era exatamente o oposto: demonstrar que a conexão entre os crimes imputados na denúncia era tão intrínseca, inclusive por su